Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0707663-37.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: OSMAR DE SOUSA SILVA AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por OSMAR DE SOUSA SILVA, fundamentado no artigo art. 266, inciso II do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão que não conheceu do agravo do artigo 1.042 do Diploma Processual Civil, porquanto houve negativa de seguimento do recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. Discorre acerca do cabimento do agravo em recurso extraordinário, aduzindo inexistir motivos para o não conhecimento da insurgência. Ademais, repisa os argumentos lançados no reclamo constitucional. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se a Pet 10410 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJE 13/12/2022. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral, o que não é o caso dos autos no presente momento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 45490225. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026